Tribunal: CARF
Processo: 13840.000232/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000232/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.602 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
CARLOS ROBERTO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NÃO APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE.
Sob pena de supressão de instância, deve ser reconhecida a nulidade da decisão
que deixa de apreciar documentos trazidos pelo contribuinte, junto com sua
impugnação, e que eram suficientes para rebater as razões do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, por
cerceamento do direito de defesa, devendo os autos retornarem à DRJ para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 436/438, interposto contra decisão da DRJ
em São Paul I/SP de fls. 424/430, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 10/18, lavrado em
02/03/2006, referente ao ano-calendário de 2001, com ciência do RECORRENTE em
14/06/2006, conforme AR de fls. 412/413.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000232/2006-11
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000232/2006-11

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por: (i)
Dedução Indevida a Título de Livro Caixa; e (ii) Dedução Indevida a Título de Carnê-leão, e foi
apurado no montante total de R$ 911.083,13, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros
de mora (até a lavratura).

Dedução Indevida a Título de Livro Caixa
De acordo com o Demonstrativo das Infrações, à fl. 18, houve dedução indevida a
título de livro caixa devido a falta de apresentação dos comprovantes utilizados na escrituração
deste, tendo sido, então, efetuado o lançamento do presente débito, com base no art. 6o da lei
8.134/90; art. 8, inciso II, alínea “g” da lei 9.250/95; art. 51 da Instrução Normativa SRF
15/2001.
Assim, o valor de R$ 984.512,41 declarados como dedução de livro caixa foi
integralmente glosado.

Dedução Indevida a Título de Carnê-leão
Ainda de acordo com o mesmo Demonstrativo das Infrações de fl. 18, a
fiscalização informou que o RECORRENTE, após intimado para comprovar o valor recolhido a
título de carnê-leão, apresentou recibo de entrega da declaração de parcelamento especial –
PAES (fls. 19/29). No entanto, a autoridade fiscal verificou que “as normas que regulamentam o
PAES não preveem o parcelamento do imposto cod 0190 – carnê-leão”.
Desta forma, ante a não comprovação do efetivo recolhimento do carne-leão, o
valor declarado (R$ 119.780,24) foi integralmente glosado, sendo efetuado o lançamento do
presente débito, com base no art. 12, inciso V da Lei 9.250/95; art. 21 da Instrução Normativa
SRF 15/2001.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/08 em 12/07/2006. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo I/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
1. “embora tenha atendido à solicitação do Fisco, com a apresentação de cópia integral
do Livro Caixa onde se encontravam escrituradas as receitas e despesas auferidas no
Cartório do Registro de Imóveis e Anexos de Mogi Mirim, as despesas ali lançadas
foram glosadas na integra, em função de não terem sido apresentados os comprovantes
das mesmas. Para não entrarmos em mais delongas sobre o assunto, estamos anexando
ao presente as cópias de todos os documentos que deram suporte às despesas listadas.
Registre-se por oportuno que a autoridade fiscal que subscreveu o lançamento tem a
posse de cópia integral do Livro Caixa, dai a razão da sua não juntada ao presente.”;
2. o contribuinte promoveu, em 07/07/2003, o envio, via internet, de seu pedido para
inclusão dos valores apurados mensalmente a título de carnê-leão no Parcelamento
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000232/2006-11

Especial (PAES), criado nos termos da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, não
havendo no texto legal nenhuma restrição ao exercício dessa opção de parcelamento;
3. em 05/09/2003, recebeu a Confirmação do Recebimento do Pedido de Parcelamento
Especial, e, em 26/11/2003, efetuou a transmissão, via internet, da Declaração do
Parcelamento Especial, na qual foram incluídos os valores devidos e não recolhidos do
Carnê-leão dos meses de janeiro a outubro de 2001;
4. assim, a falta dos respectivos DARF's recolhidos e que veio a ensejar a autuação, já
se encontra devidamente superada por conta do parcelamento especial pleiteado pelo
recorrente com base na Lei 10.684/2003, devendo, pois, serem mantidos os dados do
lançamento original indicado na declaração de rendimentos regularmente apresentada
em 29/04/2002;
5. diante do exposto, requer o cancelamento do equivocado lançamento de ofício.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls. 421/423.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 424/430):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
LIVRO CAIXA. APRESENTAÇÃO.
A apresentação do Livro Caixa é requisito necessário e indispensável para que sejam
aceitas como dedutíveis, as despesas pleiteadas a esse título.
PARCELAMENTO ESPECIAL -CARNÊ-LEÃO
Os débitos relativos a carnê-leão são passíveis de exigibilidade no código 0190 até a
data de entrega da declaração, podendo ser deduzidos do imposto apurado, se
recolhidos. Caso não sejam pagos até o último dia útil do mês fixado para a entrega da
declaração, os valores devidos a título de carnê-leão não mais existem sob essa
denominação, convertendo-se em saldo de imposto de renda a pagar (código 0211),
razão pela qual não podem ser objeto de parcelamento especial - PAES.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 07/12/2012,
conforme AR de fl. 434, apresentou o Recurso Voluntário de fls. 436/438 em 03/01/2013.
Trouxe com o seu recurso a cópia do Livro Caixa (fls. 439/505). Assim, informa
que está sendo cumprida a exigência da DRJ, que indeferiu o seu pleito ante a não apresentação
de Livro Caixa, sendo possível verificar que despesas dedutíveis (representadas pelos
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000232/2006-11

comprovantes de fls. 31/390) estão corroboradas em registros contidos em Livro Caixa. Portanto,
deve ser permitida a dedutibilidade de tais despesas registradas.
Por outro lado, informa que, “conquanto tenha feito a adesão ao parcelamento do
PAES com a inclusão de todos os débitos que possuía, inclusive o carnê leão devido no período
base, o mesmo não poderá ser utilizado para a redução do imposto apurado e devido na
declaração de rendimentos IRPF do exercício de 2002, ano calendário de 2001, pois o
requerente não conseguiu prosseguir no pagamento das parcelas apuradas” (fl. 438).
Diante do exposto, requer a improcedência do lançamento em relação ao Livro
Caixa.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Nulidade da Decisão Recorrida. Cerceamento do Direito de Defesa
Como relatado, o presente auto de infração foi lançado por deduções indevidas
das despesas escrituradas em livro caixa.
Nos termos do demonstrativo de infração de fl. 18, as despesas com Livro Caixa
foram glosadas ante a falta de apresentação dos comprovantes e dos documentos utilizados na
apuração do Livro Caixa.
Em síntese, em sua impugnação o RECORRENTE alegou que no Livro Caixa se
encontravam escrituradas as receitas e despesas auferidas no Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos de Mogi Mirim, do qual é titular, e apresentou diversos documentos (fls. 31/390)
alegando se tratar de comprovantes das despesas lançadas no Livro Caixa. Na ocasião, afirmou
que “a autoridade fiscal que subscreveu o lançamento tem a posse de cópia integral do Livro
Caixa, dai a razão da sua não juntada ao presente” (fl. 05).
Ao apreciar a matéria, a DRJ entendeu que, a despeito do RECORRENTE ter
apresentado os comprovantes, ele não anexou a cópia do Livro Caixa, o que impedia a análise, já
que cabia ao contribuinte “instruir o processo de seu interesse com todos os documentos que
possam suportar suas discordâncias” (fl. 428). Já em sede de recurso voluntário a cópia do Livro
Caixa foi apresentada (fls. 439/505).
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000232/2006-11

Contudo, entendo ser verossímil a informação trazida pelo contribuinte de que
deixou de apresentar o Livro Caixa junto com sua impugnação pois já havia apresentado uma
cópia do mesmo à autoridade lançadora durante a fase de fiscalização. E isto fica evidente pelo
motivo que ensejou o lançamento, que foi a “falta de apresentação dos comprovantes utilizados
na escrituração do livro caixa” (fl. 18), e não a falta de apresentação do Livro Caixa em si.
Daí porque o contribuinte agiu dentro do esperado ao municiar sua impugnação
apenas com os comprovantes utilizados na escrituração do livro caixa com o intuito de rebater os
fatos que motivaram o lançamento, já que o Livro Caixa se encontrava de posse da autoridade
fiscal.
Deste modo, ao não apreciar as razões e comprovantes trazidos pelo contribuinte
sob o fundamento de que o Livro Caixa não foi apresentado com a impugnação, a autoridade
julgadora de primeira instância cerceou o direito de defesa do contribuinte, pois este apresentou
sua defesa e documentos visando rebater estritamente o que expôs a autoridade fiscal na
motivação do lançamento, não sendo esperado que o RECORRENTE agisse de modo diverso
naquele momento.
Se porventura a cópia do Livro Caixa fornecida à autoridade lançadora foi
destruída após a fase de fiscalização, então a autoridade julgadora deveria converter o
julgamento em diligência para buscar uma nova cópia do mesmo documento, visto que se tratava
de um documento que o contribuinte afirmou já ter fornecido à autoridade lançadora antes.
Em síntese: o contribuinte não teve culpa da cópia do Livro Caixa não estar
acostada aos autos, pois foi um documento que ele apresentou na fase de fiscalização.
Haja vista a apresentação da documentação necessária já em sede de impugnação,
é de suma importância a análise dos referidos documentos pela DRJ, sob pena de supressão de
instância em desfavor do contribuinte, o que provocaria o cerceamento do seu direito de defesa,
em razão do esgotamento de recursos na esfera administrativa. Daí porque a decisão recorrida
deve ser anulada, nos termos do art. 59, II, §1o, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Portanto, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada, devendo o processo
ser remetido à DRJ para novo julgamento mediante a apreciação dos comprovantes acostados às
fls. fls. 31/390. Esclareço ser desnecessária a solicitação de nova cópia do Livro Caixa, uma vez
que o contribuinte já acostou referido documento aos autos quando da apresentação de seu
recurso (fls. 439/505).

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000232/2006-11

CONCLUSÃO
Neste sentido, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para ANULAR A DECISÃO RECORRIDA, devendo os autos retornarem à DRJ para novo
julgamento do caso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital